Tribunal: TJDFT
Processo: 0749356-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE ESCALONADO. TERCEIRA PARCELA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DO DIREITO AO RECEBIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de reajuste remuneratório previsto na Lei 5.179/2013. Aduz que não houve previsão orçamentária para implementação da última parcela do reajuste escalonado, de modo que a ausência de pagamento se deu em respeito às disposições legais pertinentes. Afirma ainda que deve ser aplicada ao caso a Tese no 864 firmada pelo STF, negando-se o direito postulado pela recorrida. Pede o provimento do recurso, julgando-se improcedente o pedido inicial. Contrarrazões no ID 31378591.
II. Rejeito a preliminar de ausência de interesse recursal, uma vez que o suposto reconhecimento do direito pelo Distrito Federal em outros processos em nada afeta suas pretensões neste recurso.
III. A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da suspensão, ao argumento de falta de previsão orçamentária e desobediência aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, da implementação do reajuste definido pela Lei Distrital n. 5.179/2013, relativo ao aumento do valor da parcela pecuniária instituída pelo art. 1o da Lei no 2.770, de 18 de setembro de 2001, devida aos servidores ativos do Ministério da Saúde, oriundos do extinto Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social – INAMPS, lotados mediante convênio na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. A Lei Distrital n. 5.179/2013 estabeleceu reajustes a serem implementados em três parcelas nos anos de 2013, 2014 e 2015, sendo que o objeto do processo é a ausência de pagamento da última parcela.
IV. De acordo com o art. 169, § 1o. da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público, só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Neste sentido, a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". A Lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da administração pública federal (art. 165, § 2o da CF).
V. A Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, é indevida a concessão de reajuste no exercício de 2015, como pleiteado pela autora. Nesse sentido, precedente desta Turma (Acórdão 1351611, 07549430820208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021.).
VI. A recorrida não logrou demonstrar que o caso em análise se distingue do paradigma que orientou a tese estabelecida pelo STF, que funda-se, essencialmente, na necessidade de previsão orçamentária para a implementação do reajuste. Não há prova de que, efetivamente, houve previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação da terceira parcela do reajuste escalonado.
VII. A ausência de dotação orçamentária impossibilita a implantação do reajuste escalonado previsto para setembro/2015, não possuindo a parte recorrida direito ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei 5.179/2013
VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
IX. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.